Tribunal: TJSP
Processo: 1014375-88.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Mestre. Adicional por tempo de serviço. Cômputo do tempo de serviço prestado como extranumerário. LM no 2.180/59. LM no 4.623/84. Lei Orgânica do Município de Santos. LCM no 21/91. – Os art. 73 da Lei Orgânica do Município, 1o e 19 das Disposições Transitórias, 4o, § 2o, I da LCM no 21/91, 156, 'caput' e 199, § 1o da LM no 4.623/84 suportam o pedido de cômputo do

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Mestre. Adicional por tempo de serviço. Cômputo do tempo de serviço prestado como extranumerário. LM no 2.180/59. LM no 4.623/84. Lei Orgânica do Município de Santos. LCM no 21/91. – Os art. 73 da Lei Orgânica do Município, 1o e 19 das Disposições Transitórias, 4o, § 2o, I da LCM no 21/91, 156, 'caput' e 199, § 1o da LM no 4.623/84 suportam o pedido de cômputo do período de serviços prestados ao município como funcionário extranumerário, para todos os fins legais, inclusive pagamento do adicional por tempo de serviço. O autor tem razão. Precedentes da Seção de Direito Público. – Procedência. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014375-88.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido OROZIMBO LUIZ NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014375-88.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no AC-23.444/20
Apelação no 1014375-88.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Orozimbo Luiz Nunes
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Santos) Proc. no 1014375-88-2019
Juiz: Márcio Kammer de Lima

SERVIDOR MUNICIPAL. Santos. Mestre. Adicional por tempo
de serviço. Cômputo do tempo de serviço prestado como
extranumerário. LM no 2.180/59. LM no 4.623/84. Lei Orgânica do
Município de Santos. LCM no 21/91. Os art. 73 da Lei Orgânica
do Município, 1o e 19 das Disposições Transitórias, 4o, § 2o, I da
LCM no 21/91, 156, 'caput' e 199, § 1o da LM no 4.623/84
suportam o pedido de cômputo do período de serviços prestados
ao município como funcionário extranumerário, para todos os fins
legais, inclusive pagamento do adicional por tempo de serviço. O
autor tem razão. Precedentes da Seção de Direito Público.
Procedência. Reexame necessário desprovido.
1.
A sentença de fls. 17/24 julgou procedente a ação
para condenar a requerida à revisão do percentual pago a título de adicional por
tempo de serviço ao autor, considerando o período laborado sob a LM no
2.180/59,
sendo
devidas
as
diferenças
remuneratórias
pretéritas,
compreendendo-se os reflexos no 13o salário e férias, observada a prescrição
parcelar, sendo os valores corrigidos monetariamente desde a data em que os
pagamentos deveriam ter sido feitos, pelo IPCA-E, e devidos juros de mora, a
partir da citação, nos termos da LF no 11.960/09, cabendo também à
Administração municipal proceder ao cômputo do período para a concessão de
licença-prêmio, reservada a análise dos demais requisitos legais para a obtenção
do benefício. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao reembolso das
despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo, considerando o valor da condenação a ser apurado em
liquidação. Recorreu de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014375-88.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Não houve recurso voluntário e os autos subiram por
força da remessa necessária (fls. 33).
É o relatório.
2.
Fatos. Em 5-2-1988 o autor OROZIMBO LUIZ NUNES
foi admitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS como ajudante geral;
com a edição da LCM no 21/91 teria optado pelo regime estatutário a partir de
1-2-1991 (fls. 7). Pede o cômputo do tempo prestado sob a égide da LM no
2.180/59 para fins de pagamento do adicional por tempo de serviço, bem como o
pagamento dos atrasados, inclusive sobre férias e licença prêmio, respeitada a
prescrição quinquenal.
3.
Extranumerário efetivo. LM no 2.180/59. A LM no
2.180/59 de 12-9-1959 dispunha sobre o Estatuto dos Extranumerários
Municipais de Santos; o art. 1o, 'caput' previa que 'o pessoal extranumerário da
Prefeitura Municipal de Santos compreende todos os servidores admitidos para a
prestação de serviços de qualquer natureza nas várias repartições e unidades,
não sendo ocupantes, a qualquer título, de cargo público criado por lei'; o art. 3o,
por sua vez, dispunha que 'contratado é o extranumerário admitido mediante
contrato bilateral, para o desempenho de função reconhecidamente especializada
ou técnica, por prazo determinado'; foi essa a condição do autor no período de
5-2-1988 até sua opção pelo regime estatutário, a partir de 1-2-1991:
extranumerário contratado pelo município, conforme informado na inicial e não
impugnado pelo Município que sequer contestou a ação. No que importa aos
autos, a LM no 2.180/59 concedia ao extranumerário o adicional por tempo de
serviço (art. 61).
Em 5-4-1990 sobreveio a Lei Orgânica do Município de
Santos, que em seu art. 73 estabeleceu o regime jurídico único estatutário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014375-88.2019.8.26.0562 -Voto no
4
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações
públicas, vedada qualquer outra vinculação de trabalho. O art. 1o das
Disposições Transitórias previu que 'os servidores municipais da administração
direta, sociedade de economia mista e autarquias, que não tenham sido
admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são
considerados estáveis no serviço público, desde que contem cinco anos
continuados e estejam em exercício na data da promulgação desta Lei Orgânica';
diante disso, o autor teve declarada a estabilidade nos termos do art. 19 das
Disposições Transitórias, que assegura aos servidores extranumerários estáveis
do município direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores municipais
estatutários.
4.
Regime estatutário. LM no 4.623/84. Nesse contexto, e
em cumprimento ao disposto no art. 24 do ADCT, o município editou a LCM no
21/91 de 17-5-1991, que tratou da instituição do regime jurídico único para os
servidores públicos do município de Santos, estabelecendo critérios para
compatibilização dos regimes de trabalho. O texto legal estabeleceu a submissão
ao regime estatutário, previsto na LM no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Santos), dos servidores pertencentes ao quadro
extranumerário (art. 3o, I), tendo como critério para a obtenção de benefícios e
vantagens previstos naquele regime, a data de admissão no regime de origem
(art. 4o, § 2o, I), investindo tais servidores em cargos de provimento efetivo desde
que aceitassem a investidura (art. 5o). No julgamento da ADI no 16.498-0/3,
foram declarados inconstitucionais os art. 5o, §§ 1o a 4o e art. 7o da LCM no
21/91, tendo em vista que investiriam em cargo público, sem prévio concurso
público, servidores que compunham o quadro de extranumerários, de celetistas
e de eventuais. Diante disso, não haveria como se admitir válida a opção do
autor pelo regime jurídico estatutário, efetivada com base na lei complementar,
mas nada nos autos indica que a situação tenha sido efetivamente revertida pelo
município. Acresce que a invalidade da opção implicaria no retorno à situação
anterior (extranumerário) a quem haviam sido assegurados iguais direitos, como
visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014375-88.2019.8.26.0562 -Voto no
5
5.
Adicional por tempo de serviço. O art. 154 da LM no
4.623/84 prevê o direito do funcionário, após cada período de cinco anos,
contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço público
municipal, calculado sobre o vencimento do cargo, em percentuais que variam
de acordo com o tempo (incisos I a VII, fls. 13); o art. 156, 'caput', por sua vez,
assegura para efeito de percepção do adicional a contagem do tempo de serviço
prestado antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo público
municipal ou como extranumerário municipal.
No mesmo sentido é o art. 199, § 1o do Estatuto, que
prevê: 'Art. 199. Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício no
serviço público municipal, ao funcionário que a requerer conceder-se-á licença
prêmio, de 3 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver
ocupando. § 1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo de serviço
anteriormente prestado como extranumerário do Município, desde que não tenha
havido solução de continuidade'.
Como se observa, os art. 73 da Lei Orgânica do
Município, art. 1o e 19 das Disposições Transitórias, art. 4o, § 2o, I da LCM no
21/91 e art. 156, 'caput' e 199, § 1o da LM no 4.623/84 suportam o acolhimento
do pedido formulado na inicial, sendo medida de rigor o cômputo do período de
serviços prestados ao município como funcionário extranumerário para todos os
fins legais, inclusive pagamento do adicional por tempo de serviço. Nesse sentido
sedimentou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vasta para
casos análogos:
APELAÇÃO. REEXAME OBRIGATÓRIO. Servidora pública municipal de Santos.
Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado como extranumerária, para
fins de cálculo do adicional por tempo de serviço e licença prêmio. Sentença de
procedência. Manutenção. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não
conhecida. Prescrição do fundo de direito inocorrente. Aplicação da prescrição
quinquenal. Pretensão que encontra respaldo na lei orgânica do município, no
estatuto do servidor público e, ainda, na lei complementar no 21/91, artigo 4o,
parágrafo 2o, inciso i. Verba honorária. Adequação aos ditames do artigo 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014375-88.2019.8.26.0562 -Voto no
6
parágrafos 3o e 4o do cpc. Redução para 10% sobre o valor da condenação.
Recurso acolhido com esta única finalidade. Recursos parcialmente providos (AC
no 1027677-63.2014, 3a Câmara de Direito Público, 24-11-2015, Rel. Amorim
Cantuária, deram provimento em parte aos recursos oficial e do município, v.u.).
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão voltada à contagem do tempo de
serviço prestado ao Município de Santos como extranumerária, anteriormente a
edição da LCM 21/91. Sentença de parcial procedência do pedido corretamente
pronunciada em primeiro grau. Cabimento do cômputo, para todos os fins, do
tempo de serviço prestado antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo
municipal ou mesmo extranumerário. Incidência, na espécie, do disposto nos
artigos 79, 154 e 156 da LM no 4.623/1984, 38 da LC no 758/12 e 4o, § 2o, I, da
LCM no 21/1991. Hipótese em que realmente não tem lugar a aplicação da TR
como índice de atualização monetária, uma vez que não reflete a perda do poder
aquisitivo da moeda. Verba honorária advocatícia arbitrada em primeiro grau que,
de resto, comporta majoração. Reexame necessário e recursos voluntários dos
réus não providos. Recurso adesivo da autora provido (AC no 1012581-08.2014,
8a Câmara de Direito Público, 11-11-2015, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, v.u.).
O voto é pelo desprovimento da remessa necessária.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator